Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. PAGAMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que haja a condenação à repetição do indébito é necessário que sejam preenchidos três requisitos: cobrança indevida, pagamento indevido e engano injustificável ou má-fé.
2. Ausentes os requisitos para a condenação à repetição de indébito, pois não houve pagamento indevido, nem foi comprovada a má-fé ou engano injustificável do credor, não há que se falar em repetição de valor indevidamente demandado na petição inicial.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.